Tribunal: TJMT
Processo: 0008406-60.2015.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008406-60.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS VENDRUSCULO - CPF: 694.741.099-15 (APELANTE), ANA PAULA FINGER MASCARELLO - CPF: 018.995.849-94 (ADVOGADO), SENPAR TERRAS DE SAO JOSE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT - CNPJ: 50.363.803/0001-89 (APELADO), LUCIANO ALVES DO CARMO DELLA SERRA - CPF: 298.975.608-66 (ADVOGADO), DANIELA DE OLIVEIRA BIANCO PEREIRA - CPF: 286.446.808-54 (ADVOGADO), SHOPPING SERRA AZUL (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DE VEÍCULO - ESTACIONAMENTO DE SHOPPING - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO -IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O estabelecimento comercial responde objetivamente pela reparação de dano oriundo de furto de objetos que estejam no interior do veículo de cliente, parado em seu estacionamento. Para a apuração da responsabilidade objetiva basta a existência do fato, do dano e do nexo de causalidade, sendo prescindível a apuração da culpa, conforme orientação do artigo 14 do CDC. É imprescindível a demonstração, ainda que mínima, da ocorrência do fato, para procedência do pedido indenizatório.

Ausente a comprovação da ocorrência do furto no interior do veículo (CPC, art. 373, I), inexiste o dever de indenizar os supostos danos materiais suportados.

A ocorrência de meros aborrecimentos, contrariedades da vida cotidiana, não caracteriza dano moral, o qual somente deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação de direitos da personalidade, como a dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROBERTO CARLOS VENDRUSCULO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação ordinária de indenização por danos morais e materiais no. 8406-60.2015.811.0015, em desfavor de SENPAR TERRAS DE SÃO JOSÉ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA – NOME FANTASIA SHOPPING SERRA AZUL, julgou improcedente os pedidos, com resolução de mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I, do CPC; por fim, condenou a parte autora a pagar as custas e as despesas processuais, como honorários advocatícios da parte adversa, em 10% do valor atribuído à causa, nos termos dos artigos 82, 84 e 85 do CPC.

Sustenta, ‘ser inaceitável a desídia do estabelecimento recorrido para com seus clientes, haja vista que, ao contrário do alegado na contestação, recorrente imediatamente procurou os seguranças do estabelecimento, sendo que estes mesmos seguranças afirmaram que furtos ocorrem seguidamente e nenhuma providencia por parte do shopping é tomada. Inclusive o conserto das câmeras de segurança, que se encontravam desativadas há vários meses. ’.

Assevera o apelante que, não tem como provar o furto, senão por meio do BO; das notas fiscais das mercadorias furtadas; da verossimilhança entre as alegações do recorrente e sua função comercial, que é a de visitar lojistas em diversas cidades, levando consigo o mostruário de roupas.

Aduz, que a r. sentença merece ser reformada, impondo-se ao recorrido o dever de indenizar o recorrente pelos danos causados, uma vez que agiu comprovadamente, com culpa
in vigilando
, eis que é obrigado a ter na guarda e conservação dos veículos ali estacionados o cuidado e diligencia necessários.

Argumenta que o recorrido, ao colocar ampla área destinada a estacionamento para veículos, deve arcar com o ônus de vigilância e guarda dos automóveis lá estacionados, devendo ainda, conforme entendimentos jurisprudenciais retro mencionados e pacificados pela Súmula 130 do STJ, responder civilmente pelos prejuízos causados ao recorrente por negligencia no seu dever de vigiar, devendo indenizar, o recorrente pelos furtos efetuados ao interior de seu veículo, por medida de direito e de justiça.

Alega que, restou demonstrado nos autos o prejuízo e abalo moral experimentados pelo recorrente, frente a conduta ilícita perpetrada pelo recorrido, bem como o entendimento da jurisprudência pátria, impondo-se a reforma da r. decisão, julgando-se, consequentemente, totalmente procedente a presente ação, com a condenação do recorrido ao pagamento de indenização pelos danos morais, por medida de direito e justiça.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida, julgando-se totalmente procedente a presente ação.

As contrarrazões foram apresentadas (Id. 21319961), pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo incólume a decisão apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ROBERTO CARLOS VENDRUSCULO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação ordinária de indenização por danos morais e materiais no. 8406-60.2015.811.0015 em desfavor de SENPAR TERRAS DE SÃO JOSÉ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA – NOME FANTASIA SHOPPING SERRA AZUL, julgou improcedente os pedidos, com resolução de mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I, do CPC; por fim, condenou a parte autora a pagar as custas e as despesas processuais, como honorários advocatícios da parte adversa, em 10% do valor atribuído à causa, nos termos dos artigos 82, 84 e 85 do CPC.

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo a análise.

Pois bem
, da análise dos autos entendo que o apelo não merece o provimento desejado.

Trata-se de ação indenizatória através da qual o autor pretende o ressarcimento pelos prejuízos morais e materiais sofridos, face ao crime de furto de objetos que estavam no interior de seu veículo, parado no estacionamento do réu enquanto
almoçava, no intuito de prosseguir sua viagem à Cidade de Araras/SP, eis que exerce a profissão de representante comercial.

Na hipótese dos autos, deve ser aplicada a responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, deixando a empresa ré de ser responsabilizada somente quando evidenciada as excludentes do § 3o do mesmo artigo, verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa" (grifei).

Sobre o tema:

"(...) 2. Na forma do art. 14, do CDC, o fornecedor responde de forma objetiva pelos danos advindos da prestação de serviço defeituosa. Com fundamento na teoria do risco do empreendimento, aquele que se disponha a exercer qualquer atividade no mercado de consumo deverá suportar os ônus decorrentes dos vícios e defeitos do produto ou do serviço oferecido. (...) (STJ. AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.367.362 - RJ (2010/0198552-5)

É cediço que a teoria do risco do negócio ou atividade, base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, torna despicienda a análise a respeito da existência ou não de culpa pelo fornecedor de serviços, pautando-a se a apuração da responsabilidade pela existência de ilícito, dano e nexo de causalidade.

Compulsando os autos, colhe-se do boletim de ocorrência, única prova constante dos autos, que:

"Comparece a vítima informando que parou no estacionamento do shopping Serra Azul, para almoçar, quando se dirigia para o interior do Estado. Relata que após almoçar, retornou para o seu veículo, quando verificou que seu veículo fora aberto, contudo não percebeu qualquer alteração no veículo e ou suas fechaduras. Informa que o do interior do veículo levaram seus tablets e notebook, além de alguns documentos pessoais. " (id. 21319482).

Entretanto, analisando as assertivas do autor e as confrontando com o referido Boletim de Ocorrência não se verifica o dever de indenizar.

O Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade e no caso dos autos não pode ser considerado prova fundamental ao deslinde do feito, por se tratar de simples narrativa de um dos envolvidos, que nem sequer é a autora.

Não há nenhuma outra prova nos aptos que possa confirmar a versão constante do referido Boletim de Ocorrência.

Desta forma, ainda que o autor tenha frequentado o shopping
réu no dia 26/03/2015, consoante demonstra o ticket do estacionamento (doc. 03 anexo – autos principais)
, não há prova nos autos de que seu carro fora arrombado e que seus pertences que estavam no interior do veículo foram subtraídos.

Desta forma, ainda que a autora tenha se utilizado de serviço prestado pelo réu, depositando seu carro
enquanto almoçava
, não há sequer indício nos autos de que referido veículo tenha sido arrombado.

Incide, portanto, a excludente do inciso I, do parágrafo 3o, do artigo 14, do CDC, já que não evidenciado defeito na prestação do serviço de guarda do automóvel.

Sendo assim competia o autor apresentar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), ainda que invertido o ônus da prova, já que ao réu seria impossível fazer prova negativa, e o B.O. juntado pelo próprio autor afasta a alegação de arrombamento seu veículo.

Assim, considerando a prova dos autos não há comprovação da efetiva ocorrência de arrombamento do veículo da autora e furto de seus pertences, o que implica improcedência dos pedidos expostos na inicial.

Por fim, tenho que não houve nenhum dano moral que enseje indenização ao recorrente; pois somente deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação de direitos da personalidade, quais sejam, dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada.

Sobre o tema leciona o doutrinador Sérgio Cavalieri Filho:

(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, aponta de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 11a ed. São Paulo: Atlas, 2014, p.111).

A propósito:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FURTO DE OBJETO DENTRO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO - ÔNUS DA PROVA - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1- Ao autor incumbe provar os fatos constitutivos de seu direito, de acordo com o disposto no artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil. 2- O ressarcimento de danos materiais depende da comprovação de que os bens estavam no interior do veículo, bem como da propriedade dos objetos. 3- A ocorrência de meros aborrecimentos, contrariedades da vida cotidiana, não caracteriza dano moral, o qual somente deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação de direitos da personalidade, como a dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada. V.V.: ESTACIONAMENTO SHOPPING - DEVER DE GUARDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO - POSSIBILIDADE - DANO MORAL - EXISTÊNCIA. Fazendo parte integrante de um shopping center, seu estacionamento, resta configurada a responsabilidade objetiva do empreendimento devendo, assim, ser indenizado aquele que teve seus objetos furtados. Nos termos do artigo 186 do Código Civil Brasileiro é taxativo quanto à possibilidade de se indenizar àquele que foi cometido o ilícito." (TJMG - Apelação Cível 1.0079.13.015193-3/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2016, publicação da súmula em 18/11/2016)

Logo, inviável o reconhecimento de dano moral, vez que ausente a comprovação de violação aos direitos da personalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença ora atacada.

Condeno a parte apelante ao pagamento de custas e honorários recursais,
estes majorados em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com fulcro nos § 11, do art. 85, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020